Tribunal: TJPA
Processo: 0815627-10.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815627-10.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MULTISUL ENGENHARIA S/S LTDA, PIAZZA TOSCANA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: ROSA KARINA LOPES DE HOLANDA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/FEVEREIRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº. 0815627-10.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S): MULTISUL ENGENHARIA SS LTDA.

PIAZZA TOSCANA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ADVOGADO(A)(S): ANTONIO MILÉO GOMES JUNIOR (OAB/PA 20.900).

ANTÔNIO MILÉO GOMES (OAB/PA 1.366).

AGRAVADO(A)(S): ROSA KARINA LOPES DE HOLANDA LIMA.

ADVOGADO(A)(S): VYCTOR TRINDADE (OAB/PA 23.836).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE EVIDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. QUANTIA INCONTROVERSA. ART. 311, II, DO CPC. SÚMULA 543 DO STJ. CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Caso concreto: Agravo contra decisão que deferiu tutela de evidência para determinar o depósito judicial de valor incontroverso em ação de resolução contratual por atraso na entrega de imóvel.

2. Questões discutidas: a presença dos requisitos do art. 311, II, do CPC para concessão de tutela de evidência, a justificar a determinação de imediato depósito do valor incontroverso de restituição ao promitente comprador.

3. Razões de decidir: 3.1. Há comprovação documental do atraso na entrega e da quantia incontroversa admitida na proposta de distrato formulada pelas próprias promitentes vendedoras; b) Já existe precedente qualificado e súmula do STJ sobre imediata restituição de valores em resolução contratual por culpa do vendedor; e c) O requisito negativo da reversibilidade da medida que efetiva a tutela de urgência, previsto no art. 300, §3º, do CPC, não é exigível para o caso de deferimento de tutela de evidência. Além disso, a simples determinação de depósito judicial de valores incontroversos não indica a impossibilidade de se reaver tais valores às demandadas em caso de julgamento de total improcedência do pedido.

4. Dispositivo: Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da sentença vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos três (3) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº. 0815627-10.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S):
MULTISUL ENGENHARIA SS LTDA.

PIAZZA TOSCANA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
.

ADVOGADO(A)(S):
ANTONIO MILÉO GOMES JUNIOR (OAB/PA 20.900).

ANTÔNIO MILÉO GOMES (OAB/PA 1.366).

AGRAVADO(A)(S):
ROSA KARINA LOPES DE HOLANDA LIMA.

ADVOGADO(A)(S):
VYCTOR TRINDADE (OAB/PA 23.836).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MULTISUL ENGENHARIA SS LTDA e PIAZZA TOSCANA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, nos autos de Ação de Resolução Contratual com Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais movida por
ROSA KARINA LOPES DE HOLANDA LIMA
, ante o inconformismo com decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/Pa, que
deferiu tutela provisória de evidência, para determinar que as agravantes realizem o depósito em subconta judicial da quantia de R$89.578,20.

Nas
razões recursais
(Id. 22183464), as agravantes objetivam a reforma da decisão agravada. Alegam, em suma, a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de evidência, na forma prevista no art. 311, II, do CPC.

Aduzem que os documentos da petição inicial não são aptos a configurar de plano a probabilidade do direito à restituição imediata de valores. Sustentam que a determinação da depósito de valor supostamente incontroverso caracterizaria indevida antecipação de julgamento do mérito da demanda, o que violaria o contraditório e a ampla defesa.

Defendem a necessidade de instrução do processo para determinação de restituição de valores. Assinalam, finalmente, que a restituição de valores em sede de liminar é incabível, em virtude da irreversibilidade da medida.

A agravada apresentou
contrarrazões
(Id. 22495416), rechaçando as alegações do agravo e pugnando pelo não provimento.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA., 29 DE NOVEMBRO DE 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE EVIDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. QUANTIA INCONTROVERSA. ART. 311, II, DO CPC. SÚMULA 543 DO STJ. CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Caso concreto
: Agravo contra decisão que deferiu tutela de evidência para determinar o depósito judicial de valor incontroverso em ação de resolução contratual por atraso na entrega de imóvel.

2.

Questões discutidas:
a presença dos requisitos do art. 311, II, do CPC para concessão de tutela de evidência, a justificar a determinação de imediato depósito do valor incontroverso de restituição ao promitente comprador.

3.

Razões de decidir:
3.1. Há comprovação documental do atraso na entrega e da quantia incontroversa admitida na proposta de distrato formulada pelas próprias promitentes vendedoras; b) Já existe precedente qualificado e súmula do STJ sobre imediata restituição de valores em resolução contratual por culpa do vendedor; e c) O requisito negativo da reversibilidade da medida que efetiva a tutela de urgência, previsto no art. 300, §3º, do CPC, não é exigível para o caso de deferimento de tutela de evidência. Além disso, a simples determinação de depósito judicial de valores incontroversos não indica a impossibilidade de se reaver tais valores às demandadas em caso de julgamento de total improcedência do pedido.

4.

Dispositivo:
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Os requisitos da admissibilidade recursal estão atendidos e, por isso, conheço do agravo de instrumento.

O objetivo do presente recurso é reformar a decisão que deferiu a tutela provisória de evidência em favor da agravada, sob o fundamento de ausência dos pressupostos do art. 311 do CPC. Assim sendo, as agravantes visam afastar o dever de realizar o depósito em conta judicial da quantia de R$89.578,20, que corresponde ao valor incontroverso da restituição devida à autora resultante da resolução do contrato de promessa de compra e venda.

Na contextualização da controvérsia dos autos, ressalta-se que a agravada ajuizou a demanda de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel com restituição de valores, cumulada como indenização por danos morais, em face das promitentes vendedoras, em virtude do atraso na entrega do imóvel. O prazo final de entrega do imóvel com a prestação da parcela de entrega das chaves, considerando o termo aditivo celebrado pelas partes, seria a data de
30/12/2019
.

A promitente compradora quitou integralmente as parcelas do contrato em 14/01/2020 (Id. 119127504, do processo de origem). Contudo, até
17/10/2023
o imóvel ainda não havia sido entregue à adquirente, razão pela qual este notificou as promitentes vendedoras (Id. 22495426), informando a intenção da rescindir o contrato por conta da inadimplência das agravantes quanto à entrega do imóvel no prazo convencionado.

Em resposta à notificação extrajudicial encaminhada pela consumidora, as promitentes vendedoras enviaram
e-mail
(Id. 22495425)
,
no qual apresentaram como proposta de distrato, a restituição dos valores com retenção de 25% das parcelas pagas pela consumidora, totalizando a quantia de R$89.578,20, que seriam devolvidas em 69 prestações mensais.

Diante desse contexto, a decisão agravada deferiu a tutela de evidência justamente para determinar que as promitentes-vendedoras restituam de forma imediata a quantia incontroversa, isto é, depositando em conta judicial o exato valor apontado na proposta de distrato que elas próprias apresentaram.

O art. 311, II, do CPC, prescreve:

Art. 311. A tutela da evidência será concedida,
independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo
, quando:

[...]

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

Diferentemente da tutela provisória de urgência, a concessão da tutela de evidência, enquanto espécie de tutela provisória, dispensa a necessidade de demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Reconhece-se, desse modo, que tutela de evidência pressupõe tão somente a probabilidade do direito alegado, que é reforçado substancialmente pela necessidade de provas documentais apresentadas somadas à existência de precedentes qualificados sobre o direito pleiteado.

A respeito da função processual e da orientação constitucional da tutela de evidência como técnica antecipatória, afirma o professor Daniel Mitidiero:

“
A tutela antecipada fundada na evidência visa a promover a igualdade substancial entre as partes. Trata-se de expediente que tem como objetivo distribuir o peso que o tempo representa no processo de acordo com a maior ou menor probabilidade de a posição jurídica afirmada pela parte ser fundada ou não. Quando o legislador instituiu a tutela antecipatória baseada em abuso do direito de defesa ou contra o manifesto propósito protelatório do réu, seu objetivo estava em evitar que o demandante fosse prejudicado, e o demandado beneficiado em idêntica medida, pelo tempo do processo. O legislador tratou o tempo do processo como fonte potencial de dano às partes, sugerindo a sua distribuição isonômica a fim de que não represente prejuízo ao demandante que tem razão – que seria obrigado a suportá-lo integralmente – e benefício para o demandado que não a tem.

[...]

É preciso perceber, no entanto, que a evidência do direito para fins de antecipação da tutela é aferida mediante cognição sumária e não mediante cognição exauriente. É que o advento da instrução da causa pode revelar que a defesa do réu era fundada, fato que determina a revogação da antecipação da tutela e o conseguinte julgamento de improcedência do pedido formulado pelo demandante.
”

(MITIDIERO, Daniel. Antecipação de tutela: Da tutela cautelar à técnica anteicpatória. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019. E-book (RB-3.2p.) Disponível em: https://next-proview.thomsonreuters.com/title. Acesso em: 29 nov. 2024)

No caso em apreço, em sede de cognição não exauriente, os elementos de prova que acompanharam a petição inicial, notadamente o instrumento de contrato, o termo aditivo e a cópia da proposta de distrato apresentada pelas agravantes são capazes de evidenciar o atraso na entrega do imóvel e a quantia incontroversa que será restituída à consumidora em caso de declaração de rescisão.

A devolução de valores à consumidora em função da rescisão do contrato de promessa de compra e venda já está consolidada na jurisprudência do STJ, o qual editou o enunciado da Súmula 543 com a seguinte disposição:

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

Vale ressaltar também que este mesmo entendimento também restou afirmado em sede de precedente qualificado. O STJ, ao julgar o RESp nº. 1.300418/SC, sob o regime de recurso repetitivo, firmando tese no sentido de que:
“em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

Portanto, consideram-se presentes os requisitos do art. 311, II, do CPC, para fins de admitir que as demandadas, ora agravantes, efetuem o depósito judicial do valor incontroverso de restituição das parcelas à promitente compradora, em sede de tutela provisória de evidência.

Por fim, em relação à alegação de que a concessão de tutela de evidência implicaria em medida irreversível (CPC, art. 300, §3º), entende-se que tal assertiva é completamente insubsistente.

A um, o referido requisito negativo tem aplicabilidade literal restrita às hipótese de tutela urgência, o que não é o caso dos autos. A dois. a simples determinação do juízo resulta apenas no depósito do valor incontroverso em subconta judicial. Além do mais, possível e eventual posterior liberação desta quantia à autora será avaliada pelo juízo e, mesmo que lhe possa ser deferida, não há perigo de que as fornecedoras não possam reaver o valor em caso de improcedência total da demanda.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO

do agravo de instrumento
e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, no sentido de manter integralmente os termos da decisão de primeiro grau, que deferiu a tutela provisória de evidência em favor da parte autora.

É como voto.

Belém/PA., 3 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/02/2025